Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NULIDADE CLAUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A competência dos Juizados Especiais foi fixada pela lei 9.099/95, nos seguintes termos: “Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: [...] § 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”.
2. Todavia, estando a ação dentro dos limites de valor fixados pela lei, o seu ajuizamento, perante o Juizado Especial Cível, é opcional ao jurisdicionado, que pode optar pela Justiça comum. Com efeito, trata-se de hipótese de competência concorrente, admitida a escolha do autor, na forma prevista no Código de Processo Civil, ou no Código de Defesa do Consumidor.
3. A ação de execução está embasada em “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”, razão pela qual o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do CC.
4. Nos contratos de execução continuada, isto é, nas hipóteses de prestações sucessivas, no caso de impontualidade, embora haja o vencimento antecipado da dívida, não resta alterado o prazo prescricional para cobrança do título, que é contado da data do vencimento da última prestação.
5. Não há abusividade na concessão do chamado “desconto de pontualidade”, que, a bem da verdade, significa um incentivo ou “prêmio” do credor ao devedor para que este cumpra a obrigação em seu termo, não decorrendo daí o alegado e suposto excesso.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.